Tribunal: TJDFT
Processo: 0742152-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL USUCAPIENDO. SITUAÇÃO EM PARCELAMENTO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE RELEVÂNCIA AMBIENTAL OU SOCIAL NA RESOLUÇÃO DO CONFLITO. MATÉRIA ESTRANHA À INSERIDA NA JURISDIÇÃO CONFERIDA AO JUÍZO DE MEIO AMBIENTE. ALCANCE RESTRITO DA CONTROVÉRSIA. COMPETÊNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DO LITÍGIO. JUÍZO CÍVEL.

1. A competência conferida à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal fora definida sob o critério ex rationae materiae, alcançando as ações que versam sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, sobre ocupação do solo urbano ou rural, assim compreendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva, e o parcelamento do solo para fins urbanos (Lei n.o 11.697/08, art. 34; Resolução no 03/09, art. 2o).

2. A ação de usucapião movimentada por particular objetivando a declaração da prescrição aquisitiva da propriedade sobre imóvel desprovido de natureza pública, conquanto inserido em parcelamento irregular, tem alcance restrito e limitado às composições objetiva e subjetiva da lide, e, não tangenciando a pretensão o meio ambiente em qualquer das suas vertentes nem sobre questão fundiária ou agrária de interesse público, tampouco sobre parcelamento do solo para fins urbanos, não se inscreve nas matérias afetas à competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, ensejando que seja afirmada sua incompetência e fixada a competência para processar e julgar a pretensão no Juízo Cível ao qual fora distribuída.

3. A ação de usucapião encerra pretensão de declaração da aquisição originária da propriedade, e, tendo como objeto necessariamente imóvel particular, não versa sobre questão fundiária ou agrária de interesse público ou de natureza coletiva nem é manejada como forma de regularização de parcelamento do solo urbano, pois eventual transmissão da propriedade ocorrerá com os contornos que paramentam a coisa que faz seu objeto, tornando inviável que seja inscrita na competência reservada ao juízo especializado do meio ambiente, estando a jurisdição para sua resolução conferida ao juízo cível do foro de situação da coisa como expressão da competência residual que o assiste.

4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.